Tribunal: TJES
Processo: 0014411-61.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014411-61.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: UNISUPER LOCACOES E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.

AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS INADIMPLIDAS. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. TEMA 699, STJ. TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO, TAMPOUCO DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Com arrimo na f
undamentação adotada pelo
Tribunal da Cidadania
no REsp 1.412.433/RS, representativo da controvérsia do TEMA 699
, o dever de pagar pelo serviço
de abastecimento
prestado pela
concessionária de energia elétrica
é destituído da natureza jurídica de obrigação
propter rem
, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que
solicita a disponibilização d
os serviços. Precedentes. Referido tratamento é também extraído do artigo 140, da Resolução Normativa 1000/21, da ANEEL.

II.
Na hipótese,
conquanto tenha, alegadamente, mudado-se em 2003, fato é que a demandada/apelada não promoveu a alteração da titularidade
da unidade
consumidora de energia elétrica perante a concessionária de serviço público, circunstância que enseja na
persistência
de sua responsabilidade pelo consumo posteriormente aferido e inadimplido.

III.
Sucede, contudo, da análise dos autos, em especial das próprias faturas apresentadas pela concessionária apelante junto à exordial, restringir-se o inadimplemento ao período compreendido entre
Maio
/2009
e Dezembro/2010,
uma vez constar declaração de quitação de débitos nas faturas referentes aos meses de Janeiro/2006 a
Abril
/2009,
conforme denota-se da mensagem: “
Caro Cliente: agradecemos a pontualidade no pagamento.
”

IV.
Impõe-se, consequentemente,
a
reforma do comando sentencial para julgar parcialmente procedente a demanda, para condenar a demandada/apelada ao pagamento dos débitos pertinentes às faturas de Maio/2009 a Dezembro/2010.

V
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0014411-61.2011.8.08.0035

APELANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELA
D
A
: UNISUPER LOCACOES E CONSULTORIA LTDA

JU
I
Z
: DR.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VILA VELHA -
5
ª VARA CÍVEL, em AÇÃO
DE COBRANÇA
ajuizada contra UNISUPER LOCACOES E CONSULTORIA LTDA
,
cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15,

oportunidade em que condenou a demandante/apelante
ao pagamento d
as
custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
a teor do artigo
85, § 2º, do CPC/
15
.

Em suas razões recursais, sustentou a comprovação do inadimplemento das faturas referentes ao serviço prestado nos meses de Janeiro/2006 a Dezembro/2010. Pontuou que em “
momento algum o apelado ou o proprietário do imóvel requereram (o) encerramento do contrato ou a troca da titularidade da instalação
”,
de modo que, “
Enquanto não for feito, para a EDP o registro em seu sistema continua válido sendo, portanto, legítima as cobranças.
”

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento recursal.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pela apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação da recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas, a teor da fundamentação adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.412.433/RS, representativo da controvérsia do TEMA 699, “
O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço,
assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a
natureza pessoal (não propter rem) da obrigação
, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Noutras palavras, “
É firme o entendimento no STJ de que
o dever de pagar pelo serviço prestado pela agravante
- fornecimento de água - é destituído da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois
não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços.
Precedentes: AgRg no AREsp 265966/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/04/2013; AgRg no AREsp 2.9879/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.05.2012; AgRg no AREsp 141404 / SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/05/2012; REsp 1311418/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/05/2012.
” (AgRg no REsp n. 1.320.974/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 18/8/2014.)

Em caso análogo ao presente, manifestou-se o e. STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES.
CONTRATO DE LOCAÇÃO.
MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA.
RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem,
devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita
.
2. Ocorre que, no caso,
ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação.

3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Referido tratamento é também extraído do artigo 140, da Resolução Normativa 1000/21, da ANEEL, ao prever que “
O encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor e demais usuários ocorre nas seguintes situações: solicitação do consumidor e demais usuários; pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações; término da vigência do contrato; ou rescisão ocasionada por desligamento de consumidor livre ou especial inadimplente da CCEE.
”

Na hipótese, conquanto tenha, alegadamente, mudado-se em 2003, fato é que
a demandada/apelada não promoveu a alteração da titularidade
da unidade
consumidora de energia elétrica
1383861
perante a concessionária de serviço público,
circunstância que enseja na continuidade de sua responsabilidade pelo consumo posteriormente aferido e inadimplido objeto da presente demanda.

Exsurge, portanto, a responsabilidade da demandada/apelada pelo adimplemento do consumo faturado no período objeto dos autos, a saber, de Janeiro/2006 a Dezembro/2010, sendo de pontuar que, mesmo que o imóvel pertinente à unidade consumidora tenha sido ocupado por terceiro, isso em nada alteraria a resolução do caso, posto que o seu dever vem de sua própria inércia em requerer a alteração da titularidade da unidade consumidora.

Sucede, contudo, da análise dos autos, em especial das próprias faturas apresentadas pela concessionária apelante junto à exordial,
restringir-se o inadimplemento ao período compreendido entre
Maio
/2009
e Dezembro/2010,

uma vez constar declaração de quitação de débitos nas faturas referentes aos meses de Janeiro/2006 a
Abril
/2009
,
conforme denota-se da mensagem:
“
Caro Cliente: agradecemos a pontualidade no pagamento.
”

Impõe-se, consequentemente,
a
reforma do comando sentencial para julgar parcialmente procedente a demanda, para condenar a demandada/apelada ao pagamento dos débitos pertinentes às faturas de Maio/2009 a Dezembro/2010.

Por fim, sem razão a demandada/apelada ao apregoar a prescrição da pretensão autoral, na medida em que, “
nas ações de cobrança de tarifa de energia elétrica,
água e esgoto, i
ncidem os prazos prescricionais estabelecidos na regra geral no Código Civil, quais sejam o decenal (art. 205 do CC de 2002)
ou o vintenário (art. 177 do CC de 1916), observada a regra de transição prevista no art. 2.028. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.023.176/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/04/2018; AgInt no REsp 1.250.347/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2017; AgRg no REsp 1.380.607/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2014.
” (AgInt no AREsp n. 2.313.126/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Tal compreensão extrai-se, ademais, da Tese firmada pelo e. STJ no Tema 932, segundo a qual “
O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b)
10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002,
observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002.
”

Desta forma, em virtude d
e o feito ter
sido ajuizad
o
em 11.07.2011,
a citação da demandada ensejou na
interrupção da prescrição,
com a retroação à data da propositura da demanda
, nos termos do artigo 240,
§1º,
do CPC/15,
devendo-se salientar, ademais, que, embora o A.R. de citação tenha sido juntado aos autos na data de 13.05.2020, por haver atuado tempestiva e diligenciadamente, a demandante/apelante “
não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”, a teor do §3º, do artigo 240, do CPC/15, posicionamento, registre-se, também aplicável aos feitos propostos durante a égide do CPC/73.

Nesse diapasão, diferentemente do ventilado pela demandada/apelada em primeiro grau de jurisdição, não há que se falar na prescrição da pretensão autoral.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença com o fito de
julgar parcialmente procedente a demanda,
condenando
a demandada/apelada ao pagamento dos débitos pertinentes às faturas de Maio/2009 a Dezembro/2010, oportunidade em que condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, vide artigo 86, do CPC/15, além de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o respectivo proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e dou parcial provimento ao recurso.

Acompanhar voto de relatoria.